Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730795-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONICE APARECIDA INACIO DA SILVA, WELBER MARTINS INACIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por LIONICE APARECIDA INACIO DA SILVA e WELBER MARTINS INACIO em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de Cumprimento Provisório de Sentença, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL, nos seguintes termos: “Cuida-se de Liquidação Provisória de Sentença, proposta por LIONICE APARECIDA INACIO DA SILVA, WELBER MARTINS INACIO, residentes em diversas unidades da Federação, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Decido. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Deveras, a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva[1], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Registre-se que há precedentes do STJ e do TJDFT que permitem a execução do julgado neste Juízo em casos de cumprimento de sentença em ação civil pública, contudo, o caso possui a distinção de se precisar antes da liquidação do julgado, o que somente pode ser realizado no Juízo originário do título judicial, não possuindo este Juízo competência para a fase cognitiva da liquidação do julgado, o qual é de competência constitucional da JUSTIÇA FEDERAL! Veja-se que o precedente qualificado sob o Tema no 480 do STJ fora proferido sob a égide do Código de Processo Civil anterior, que trazia certa opacidade quanto à natureza processual da fase liquidatória, o que não mais se cogita diante da expressa opção do legislador em inserir a liquidação como Capítulo XIV do Título I (do Procedimento Comum) e não no Título II (do Cumprimento de Sentença), ambos do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil, desvinculando-se, inclusive geograficamente, da natureza executiva que poderia dar guarida à tese de exercício da prerrogativa própria da satisfação da obrigação disciplinada pelo artigo 275 do Código Civil (exigir e receber). Mesmo encapsulada em ato particularizável, "a atual sistemática do CPC/2015 simplifica e agiliza a liquidação, de modo a dar-lhe rito procedimental mais expedito, sem a autonomia e independência que havia no regime revogado do CPC/1973"[2]. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes, sem mencionar a questão de o Juízo estadual cível não ter jurisdição para completar o título judicial com o quantum debeatur. Na verdade, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[3], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo.” Alega a recorrente que a ação originária se trata de cumprimento provisório de sentença pelo Procedimento Comum, na qual o Exequente, ora Agravante, busca executar a sentença proferida na Ação Civil Pública No 0008465-28.1994.4.01.3400. Sustenta que o polo passivo não deve ser alterado, diante da previsão do art. 275 do Código Civil, a qual faculta ao credor exigir a dívida “de um ou alguns dos devedores”. Argumenta que a relação jurídica originária se deu apenas com o BANCO DO BRASIL, uma vez que este foi o emitente da cédula bancária. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para manter o polo passivo inalterado e, por consequência, suspender a remessa dos autos à Justiça Federal, prosseguindo-se o regular trâmite processual. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sobre a cobrança de débitos de devedores solidários, o art. 275 do Código Civil contém a seguinte previsão: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Conforme se verifica do dispositivo legal transcrito, é facultado ao credor demandar contra um dos devedores solidários, sem que isso importe em renúncia da solidariedade. Ainda, tratando-se de relação de consumo, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Dessa forma, entendo que a solidariedade deve ser interpretada de maneira restritiva, sendo possível à autora demandar apenas contra o BANCO DO BRASIL. Já em relação ao litisconsórcio necessário, o Código de Processo Civil, em seu art. 114, disciplina a matéria da seguinte forma: "Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." No caso dos autos, verifico que não há lei que fundamente o litisconsórcio necessário entre os devedores solidários. Igualmente, a natureza da obrigação jurídica, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo a quo, não obriga a participação de todos os devedores para que a sentença seja eficaz. Neste sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 2. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 3. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1367917, 07173687720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CREDOR (CONSUMIDOR) LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor. 2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor. 3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Não há necessidade de participação de devedor solidário. 4. A solidariedade passiva dos fornecedores deve ser interpretada em favor do credor (consumidor). 5. Na hipótese, não tem qualquer amparo normativo pretender - em fase de cumprimento de sentença - impor ao consumidor, com deslocamento de competência, qualquer espécie de intervenção de terceiros. Desnecessária a remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos (União e BACEN). É faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1370534, 07214912120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Nesse contexto, fica evidenciada a probabilidade do direito do agravante, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Já o perigo de dano decorre da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante do iminente envio dos autos para a Justiça Federal. Contudo, a fim de evitar a prática de atos que venham a ser anulados em caso de revogação desta decisão, é prudente o deferimento parcial do pedido, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo apenas para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Posto isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a eficácia da decisão agravada, devendo o feito prosseguir seu trâmite regular apenas após o julgamento do mérito do agravo perante o colegiado desta Turma Cível, respeitado o contraditório. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 11:35:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora